Tribunal: STF
Processo: RHC 266033
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto em favor de Luiz Henrique Machado Lopes, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.032.852/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 13 anos e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.957 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.



    No presente recurso, o recorrente sustenta a ausência de previsão legal para o reconhecimento da “preclusão temporal” em face de flagrante ilegalidade. 



    Requer, ao final: 



    “1. O conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional. 



    2. A reforma do v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A concessão da ordem de habeas corpus para que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito da impetração original, afastando a "preclusão temporal sui generis", e analise a flagrante ilegalidade apontada, restaurando a plenitude da garantia fundamental à liberdade de locomoção.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 3 ANOS. TESES NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. RECURSO IMPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão de impugnação de acórdão prolatado há mais de três anos, reconhecendo-se a preclusão da matéria. 



2. Nas razões recursais, a defesa sustenta que o reconhecimento da preclusão para o exame da controvérsia não tem previsão legal, razão por que viola garantias constitucionais do cidadão, considerando a existência de flagrante ilegalidade perpetrada pelas instâncias de origem. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



3. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão pode ser aplicada no caso em análise, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



4. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional. 



6. No caso concreto, o longo decurso de tempo entre o julgamento da apelação (2022) e a impetração do habeas corpus (2025) caracteriza a preclusão da matéria, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



7. Resultado do Julgamento: Recurso improvido. 



Tese de julgamento: 



1. As nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Anoto que, em consonância com o acórdão impugnado, o exame das questões suscitadas é impossibilitado pela preclusão da matéria, não havendo como rediscutir os pedidos deduzidos em sede de habeas corpus. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente